Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-88.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705062-88.2022.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME, NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: JOAO PEREIRA LEITE, TEODUMIRO FRANCISCO DOURADO DECISÃO Informo que existe procedimento específico para o levantamento do preparo e das custas, devendo a parte preencher formulário específico nos termos da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito